Tribunal: TJDFT
Processo: 0725048-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725048-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) REPRESENTANTE LEGAL: ELSON RIBEIRO E POVOA AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA DAMIANA GUIMARAES SANTANA PÓVOA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre possível perda do objeto do agravo interno em razão da decisão de ID no 75833858 proferida nos autos de origem. Brasília, DF, em 27 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator